Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706059-44.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., NEVTON OLIVEIRA DIAS APELADO: NEVTON OLIVEIRA DIAS, BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação Revisional ajuizada por NEVTON OLIVEIRA DIAS em face de BANCO VOTORANTIM S.A. objetivando a revisão de contrato de financiamento pactuado pelas partes. O banco réu, em seu apelo, suscita manifestação do Juízo a quo sobre a aplicação da taxa SELIC, esclarecendo que “a instituição financeira embargante requer a manifestação sobre a aplicação da taxa SELIC para atualização da condenação nos autos, de forma isolada, sob pena de violação ao artigo 406 do Código Civil”. Nota-se que a matéria não foi apreciada na primeira instância, e que o recorrente avia pedido de embargos de declaração em sua apelação. Ademais, o pedido do autor foi julgado parcialmente procedente apenas para “tornar definitiva a obrigação de exibição do contrato e de apresentação de planilha de evolução do débito, com detalhamento das parcelas em aberto” e para “revisar, porquanto abusiva, a cláusula contratual que previu taxa de juros moratórios no percentual de 8,10% a.m., fixando-a em 1% a.m. desde o vencimento.” Sendo assim, não houve estipulação de taxa de atualização monetária sobre valores de condenação na sentença a justificar o interesse recursal do banco réu. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o banco réu, ora apelante, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do apelo, em razão de eventual inovação ou ausência de interesse recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2022 17:42:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador